Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No mandado de segurança, a prova documental apresentada juntamente com a inicial deve ser suficiente a demonstrar a afirmação da existência do direito vindicado. No caso, não há direito líquido e certo da ex- companheira à pensão, porquanto não demonstrada a existência da união estável com o servidor falecido, devendo ser mantido o ato da administração que indeferiu sua participação como beneficiária da referida pensão.
2. Recurso conhecido e desprovido.